Tribunal: TJDFT
Processo: 0714685-40.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO RELEVANTE. COMPROVAÇÃO. DESNECESSIDADE DA APREENSÃO E REALIZAÇÃO DE EXAME DE EFICIÊNCIA DA ARMA DE FOGO. SIMULACRO. ÔNUS DE PROVA DA DEFESA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, quando coesa e harmônica, tem especial valor probatório, aliada a outros elementos de convicção, assim como os depoimentos dos policiais, no que toca às funções que desempenham nessa condição, apresenta relevante força probatória, haja vista que goza de presunção de veracidade e legitimidade.
2. Em relação à utilização de arma de fogo no crime de roubo, a palavra da vítima, também, possui alta relevância para o reconhecimento da causa majorante prevista no art. 157, § 2o-A, I, do CP, sendo dispensável a apreensão do artefato e o respectivo laudo técnico de eficiência para atestar sua potencialidade lesiva, que é presumida.
3. Cabe à defesa comprovar a alegação de que a arma utilizada no delito tratava-se de artefato ineficaz (simulacro), nos termos do art. 156 do CPP, não se desincumbindo desse ônus, acertado o reconhecimento da majorante referente ao uso de arma de fogo.
4. Recurso desprovido.